Tribunal: TJDFT
Processo: 0703565-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0703565-53.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WILSON LOPES FILHO EMBARGADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Embargos de Declaração opostos por Wilson Lopes Filho contra o acórdão n° 1755888. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 28 de setembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator